Tribunal: TJSP
Processo: 1009004-77.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Princípio da fungibilidade para o conhecimento do presente recurso. Confissão da Ré do dever de prestar contas ao Autor, porque administrava o condomínio quando assumiu as funções de síndica. Questões sobre a existência, ou não, de contratação de administradora, prévia prestação de contas, dever de realização de assembleia específica e que deve ser objeto da segunda fase da

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Princípio da fungibilidade para o conhecimento do presente recurso. Confissão da Ré do dever de prestar contas ao Autor, porque administrava o condomínio quando assumiu as funções de síndica. Questões sobre a existência, ou não, de contratação de administradora, prévia prestação de contas, dever de realização de assembleia específica e que deve ser objeto da segunda fase da demanda. RECURSO DA CORRÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009004-77.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NEREIDE APARECIDA COUTO DA SILVA, é apelado CONDOMINIO
EDIFICIO VILA INGLESA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009004-77.2019.8.26.0002 -Voto no 33088
2
Apelação Cível no 1009004-77.2019.8.26.0002
Apelante/Corré:
NEREIDE APARECIDA COUTO DA SILVA
Apelado/Autor:
CONDOMÍNIO VILA INGLESA II
Interessada/Corré:
SOLARE
ADMINISTRAÇÃO
DE
CONDOMÍNIOS LTDA (revel)
MM.a Juíza de Direito: Paula Narimatu de Almeida
Comarca de São Paulo
10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 33088
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Princípio da fungibilidade para o
conhecimento do presente recurso. Confissão da Ré do dever de
prestar contas ao Autor, porque administrava o condomínio
quando assumiu as funções de síndica. Questões sobre a
existência, ou não, de contratação de administradora, prévia
prestação de contas, dever de realização de assembleia específica e
que deve ser objeto da segunda fase da demanda. RECURSO DA
CORRÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de exigir contas” (e-fls.
01/10) ajuizada por APA CONDOMÍNIO VILA INGLESA II contra SOLARE
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA (revel) e NEREIDE APARECIDA
COUTO DA SILVA, julgada procedente, em sua primeira fase, pela r. sentença (e-
fls. 126/127), cujo relatório adoto, condenando as Rés a prestarem contas, no
prazo de 15 dias, arcando também com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, a Corré NEREIDE interpôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009004-77.2019.8.26.0002 -Voto no 33088
3
recurso de apelação (e-fls. 131/144), suscitando preliminar de cerceamento de
defesa, pela impossibilidade de produção de prova testemunhal para comprovar
que não foi ela quem contratou a administradora do condomínio e que já efetuou
a prestação de contas possível em âmbito administrativo. E, no mérito, afirmando
que já entregou todos os documentos pertinentes à sua atuação como síndica
(que não se deu por eleição, mas meramente de fato, pois era subsíndica e teve
que assumir as atribuições de síndica após desocupação irregular do cargo), não
tendo sido causadora de nenhum dano ao condomínio, que, além disso, sequer
promoveu assembleia regular para deliberar sobre necessidade de prestação de
contas.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 147) e, intimado, o Autor apresentou contrarrazões (e-fls. 151/160).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou procedente a primeira fase de ação de exigir contas
ajuizada por condomínio contra ex-síndica e administradora.
A preliminar de cerceamento de defesa
confunde-se com o mérito da demanda e será com ele analisada em conjunto.
Modificando a maneira de decidir, acolho o
entendimento dos demais integrantes desta Câmara de Direito Privado quanto à
aplicabilidade ao caso concreto do princípio da fungibilidade recursal, haja vista a
ausência de consenso na jurisprudência no que tange ao recurso adequado
contra a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas na vigência
do atual Código de Processo Civil, “in verbis”:
“Apelação.
Alienação
fiduciária.
Ação
de
prestação de contas. Primeira fase. Recurso cabível. Apelação interposta contra decisão
que condenou a financeira a prestar as contas exigidas na petição inicial. Não
recebimento sob entendimento de inadequação da via eleita. Recurso admitido.
Aplicação do princípio da fungibilidade. (...) (TJSP; Agravo Interno Cível 1006382-
93.2017.8.26.0002; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/09/2018; Data de Registro: 26/09/2018)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009004-77.2019.8.26.0002 -Voto no 33088
4
Logo, tem-se que, conhecendo do recurso,
no mérito houve confissão da Corré NEREIDE de que realmente administrava o
condomínio Autor, pois passou a exercer funções de síndica. Confira-se (e-fls.
133):
“A Sra. NEREIDE (...) nunca foi instituída
Síndica do referido Condomínio Autor e sim ocupava o cargo de subsíndica isto ocorreu
quando o Sr. Ricardo síndico saiu do cargo, sem qualquer formalidade legal e ela passou
a exercer de fato o mister de representante do Condomínio Autor (...).” (destacado).
Ora, como é sabido, a primeira fase da ação
de exigir contas limita-se à discussão acerca da existência, ou não, de dever de
prestação de contas, em virtude de administração de bens e/ou valores. Trata-se,
ademais, do quanto previsto no art. 550, § 5o, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, confessando a Corré que
administrava valores e bens do Autor, há o dever de prestação de contas,
devendo-se deixar claro que o momento processual oportuno, para prova de que
já houve eventualmente prestação de contas, sua regularidade e/ou necessidade
de aprovação assemblear, ou que não foi a Corré responsável por danos é na
segunda fase da demanda. Também por tal motivo, então, a produção de prova
testemunhal na presente fase mostrava-se absolutamente inútil para o deslinde
da demanda e, dessa forma, não mereceria deferimento pelo MM. Juízo de
primeira instância, inexistindo cerceamento de defesa da Corré NEREIDE.
E, dessa forma, considerando-se que o
Autor tem interesse na prestação jurisdicional de contas pela Corré, que tem
dever de prestá-las confessado, deve-se manter a procedência da primeira fase
da ação, conforme a r. decisão ora recorrida. E, no mais, deve-se majorar o valor
dos honorários advocatícios de sucumbência fixados, nos termos do art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil, para o razoável patamar de 12% sobre o valor
atualizado da causa.
Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Corré, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009004-77.2019.8.26.0002 -Voto no 33088
5
Autor para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora